Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. REVELIA. IMPROPRIEDADE. VÍCIO SANADO. ARTIGO 76, II, DO CPC/15. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ACORDO FIRMADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. Em caso de irregularidade da representação da partes, nos termos do artigo 76, II, do CPC/15, a revelia somente poderá ser reconhecida se o Réu não proceder à correção do vício após ser intimado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
4. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
5. A despeito desse contexto, as partes firmaram livremente contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet aos frequentadores das unidades do SESC/DF (Wi-Fi Social), em setembro de 2020, quando já era de conhecimento geral a situação de imprevisibilidade e de alto risco da pandemia, de modo que não se sustenta a rescisão unilateral do acordo com base nesse fundamento.
6. Nos termos do artigo 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
7. A redução da multa contratual deve considerar que houve o cumprimento do contrato, na forma pactuada, pela Autora, a extensão do período de vigência do ajuste, de quase 7 (sete) dos 36 (trinta e seis) meses pactuados e a forma em que ocorreria a contraprestação.
8. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência.
9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação, a serem pagos pelo litigantes, de forma não proporcional.
11. Apelações conhecidas e parcialmente provida a da Autora. Prejudicado o apelo do Réu.